Tribunal: STF
Processo: HC 185137
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
DOMICÍLIO – RECOLHIMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP, no processo nº 0006084-66.2007.4.03.6106, condenou o paciente a 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.244 dias-multa, ante o cometimento da infração versada no artigo 35, cabeça (associação para o tráfico) combinado com o 40, inciso I (causa de aumento alusiva à transnacionalidade), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, tendo em vista o piso de 3 e o teto de 10 anos. Realçou a amplitude das atividades do grupo criminoso, no que voltado ao comércio de cocaína oriunda da Bolívia, formado por dezenas de pessoas, divididas em núcleos, alcançando três Estados da Federação – Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Observou, no patamar de 1/3, a causa de aumento.
    A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, reduzindo para 1/6 a fração de aumento decorrente da transnacionalidade do delito. Redimensionou a sanção, fixando-a em 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime fechado. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 556.784/SP, inadmitido pelo Relator. 
    O impetrante aponta constrangimento ilegal em virtude da elevação da pena-base acima do mínimo previsto para o tipo. Sustenta ausente fundamentação individualizada, afirmando assentadas idênticas razões na dosimetria de sanção referente a diversos acusados. Destaca as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Alude à crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus, dizendo viável o recolhimento em domicílio. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito à custódia domiciliar, enquanto perdurar a pandemia de covid-19, a definição da pena-base no mínimo legal e, por consequência, a imposição do regime aberto. Sucessivamente, busca o estabelecimento do semiaberto. No mérito, pretende a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional da 3ª Região revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    A fase é de exame da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao fixar a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, considerado o piso de 3 e o teto de 10 anos, mencionou a participação em associação criminosa voltada ao comércio ilegal de cocaína vinda da Bolívia, formada por dezenas de pessoas, divididas em núcleos, alcançando os Estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal surgiu desfavorável. O fato de ter-se veiculado idênticos fundamentos para aumentar as penas-base de outros acusados não revela ilegalidade, no que comum a todos a mesma circunstância judicial. 
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 4 anos e 8 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se viável o fechado. 
    No tocante ao pedido de recolhimento em domicílio, a crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a levar ao acolhimento. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio nem acerca da impossibilidade de receber tratamento médico adequado no estabelecimento prisional. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator